Tribunal: TJDFT
Processo: 0719142-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719142-71.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA REJANE DOS SANTOS OLIVEIRA, SYLVANEIDE KARLA DE LIMA BARRETO APELADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA , BRAISTECH CENTRO DE INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA, BRAIS GAMES SOFTWARE LTDA, BRAIS HOLDING PARTICIPACOES LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO, FABRICIA FARIAS CAMPOS DESPACHO Em razão da possibilidade de reconhecimento de erro material e em face do disposto no art. 10 do CPC, manifestem-se as partes no prazo de cinco dias. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)